Tribunal: TJMT
Processo: 1016854-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016854-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 15.686.547/0001-60 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.026.248/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 07.002.742/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.925.114/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), V.G. COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 22.890.748/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PREVISÕES QUE JÁ FORAM EXCLUÍDAS PELA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE QUE AS DELIBERAÇÕES VIOLAM A LEI No 11.101/2005 – INOCORRÊNCIA – PLANO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA – PREVISÃO DE CARÊNCIA DE DEZOITO MESES PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO APROVADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, se o plano de recuperação judicial bem observou a Lei no 11.101/2005, deve ser homologado. 2. A outorga de carência se consubstancia em decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao prazo máximo para início do cumprimento das obrigações previstas no PRJ, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo. Portanto, se os credores anuíram aos termos homologados em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá excluir, modificar ou limitar o que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, não havendo, pois, reparo a ser feito nesse ponto, até mesmo porque o prazo de carência de 18 meses é absolutamente compatível com as disposições do art. 61 da Lei no 11.101/2005, que prevê que, “proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei (homologação do plano aprovado na assembleia geral de credores), o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial” (caput), sendo que, “durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência” (§1o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016854-11.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.

contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de

“
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1037256-58.2017.811.0041), formulado em face de seus credores pelas empresas/agravadas, que compõe o “
Grupo San Remo
”, homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, mas, exercendo controle de legalidade, fez ressalvas pontuais quanto às premissas previstas nos itens no 10 e 16 do PRJ, determinando a retificação dos “
itens referentes à novação, de modo que com a aprovação do plano as ações sejam extintas apenas contra as recuperandas, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”; tornando ineficaz “
a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular
”, e declarando, ainda, a nulidade da “
disposição que prevê aplicação de desconto para os titulares de créditos futuros, decorrentes de condenação cível contra as recuperandas, em valor superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”, assim como “
a premissa para determinação de Nova Assembleia no caso de descumprimento do plano (art. 61, §1o da Lei 11.101/05)
”, inclusive no ponto em que essa premissa restringe a possibilidade de pleito de modificação do plano à data “
do encerramento por sentença do processo recuperacional
” (cf. doc. Num. 22702976 - Pág. 1/12).

O Banco/agravante discorre sobre a necessidade de exercício de controle de legalidade pela decisão homologatória do plano de recuperação judicial e sustenta, sem maiores argumentações jurídicas nesse ponto, a

ilegalidade da “
previsão de carência de 18 meses
” e da premissa que “
estabelece que a Recuperação Judicial será encerrada a qualquer tempo após a homologação judicial do Plano, a requerimento da Recuperanda, desde que todas as obrigações que se vencerem em até 2 anos após sua homologação sejam cumpridas
”, dizendo, nesse ponto, que, embora o art. 59 da Lei no 11.101/2005 disponha que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”, essa novação só ocorre com a satisfação de todas as obrigações previstas no plano recuperacional, e mesmo assim, somente depois de dois anos da sua homologação, de modo que essa mencionada premissa contraria o disposto nos arts. 59 e 61 da Lei no 11.101/2005.

Assevera, em outra frente argumentativa, que “
qualquer deliberação no sentido de pôr fim às garantias fidejussórias livremente pactuadas pelos credores com a recuperanda não merece prosperar, seja por falta de amparo legal, seja por ir de encontro ao entendimento jurisprudencial largamente encampado pela Corte Superior de Justiça
”, e diz que a previsão de “
suspensão das ações e execuções em face de terceiros
(...)
é atentatória ao direito dos credores e desvirtua por completo o instituto da recuperação judicial de empresas, o qual pode e deve ser aplicado tão somente as pessoas jurídicas, não se estendendo as pessoas físicas
”, além de violar as disposições do art. 49 da LRJ e da Súmula no 581 do STJ.

Aduz, por fim, que não houve atendimento à regra do art. 53, III, da LRF, já que “
sequer houve apresentação de laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos da empresa, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja “
reforma da sentença, determinando a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial a ser deliberado em Assembleia Geral de Credores, sob pena de convolação em falência
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo (sic – cf. doc. Num. 22702966 - Pág. 1/11).

A decisão a que se refere o documento Num. 24560492 - Pág. 1/2 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, as agravadas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. doc. Num. 28132036 - Pág. 1/14).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 30652047 - Pág. 1/7).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a r. decisão agravada homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, extirpando do seu bojo apenas algumas disposições por considerá-las nulas/contrárias as determinações legais; em suma, a MMa. Juíza exerceu controle de legalidade, impedindo, entre outros pontos irrelevantes à solução da controvérsia recursal, a extinção de ações contra terceiros garantidores, e a supressão de garantias sem consentimento de seu titular.

O Banco/agravante, por sua vez, combate exclusivamente a
“
previsão de carência de 18 meses
”, a possibilidade de encerramento da Recuperação Judicial – com novação das dívidas – a qualquer tempo, por requerimento das recuperandas, desde que cumpridas as obrigações previstas no PRJ em até dois anos contados de sua homologação, as premissas de supressão/substituição de garantias e suspensão da tramitação de ações contra sócios e terceiros coobrigados, e, por fim, afirma a irregularidade da aprovação e homologação do plano por falta de apresentação de laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos da empresa, conforme exigido pelo art. 53, III, da Lei no 11.101/2005.

Pois bem.
A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, inclusive se foi levada em consideração a viabilidade econômica de a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifícios expropriantes para os credores, para só então o juiz proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial; no caso, como acima mencionado, após excluir vícios e disposições incompatíveis com o ordenamento jurídico, a MMa. Juíza homologou o plano por entender que o PRJ bem observou os requisitos legais, e, com efeito, não há qualquer reparo a ser feito na conclusão da magistrada.

Em primeiro lugar, o Banco/agravante carece de interesse recursal no que se refere à
supressão/substituição de garantias e suspensão da tramitação de ações contra sócios e terceiros coobrigados, notadamente porque esses pontos já foram objeto de controle de legalidade
pela MMa. Juíza.

Já em relação aos tópicos recursais absolutamente desfundamentados sobre a carência de 18 meses,o Banco/agravante deve ter em mente que “
o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores
”, e, sendo assim, “
a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
”
(STJ – 3a Turma – REsp 1631762/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

A outorga de carência se consubstancia em decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao prazo máximo para início do cumprimento das obrigações previstas no PRJ, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo.

Portanto, se os credores anuíram aos termos homologados em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá excluir, modificar ou limitar o que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, de modo que também não vejo reparo a ser realizada nesse tópico, até porque o prazo de carência de 18 meses é absolutamente compatível com as disposições do art. 61 da Lei no 11.101/2005, que prevê que, “proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei (homologação do plano aprovado na assembleia geral de credores), o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial” (
caput
), sendo que, “durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência” (§1o).

Em outras palavras, durante os primeiros dois anos posteriores à homologação do plano de recuperação judicial, haverá acompanhamento judicial da empresa/recuperanda a fim de resguardar os direitos dos credores e assegurar o cumprimento do plano de recuperação judicial, sob pena de convolação da recuperação em falência, daí porque o prazo de carência de 18 meses não é despropositado.

Enfim, o PRJ foi aprovado por decisão da maioria dos credores presentes na AGC, não despontando qualquer traço de ilegalidade ou irregularidade nas disposições adotadas, nem mesmo quanto à alegada violação à regra do art. 53, III, da Lei no 11.101/2005, notadamente porque, como se vê muito claramente do doc. Num. 28131990 - Pág. 4, foram anexados ao PRJ laudos “econômico-financeiro” e “de viabilidade econômica” (Anexos I e II), e, obviamente, a decisão assemblear de aprovação do plano recuperacional representa a crença e a esperança dos credores no soerguimento da empresa, de modo que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas condições de pagamento aceitas pela assembleia soberana.

Pelo exposto, não conheço de parte do recurso e, daquela que conheço, nego provimento.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020